Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711493-43.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: JULIANA MIRANDA COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora